Tribunal: TJES
Processo: 5007502-95.2026.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão julgador: RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Habeas Corpus - Cabimento
Data de julgamento: 2026-06-25

Ementa:
Ementa
: DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. TRÁFICO INTERESTADUAL DE DROGAS. LAVAGEM DE CAPITAIS. PRISÃO PREVENTIVA. EXCESSO DE PRAZO. CONFLITO DE COMPETÊNCIA. AUSÊNCIA DE DESÍDIA ESTATAL. REAVALIAÇÃO DA CUSTÓDIA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

1. Habeas Corpus impetrado em favor de paciente preso preventivamente nos autos de ação penal que apura a prática dos crimes de organização criminosa, tráfico interestadual de drogas e lavagem de capitais. A defesa requer a revogação da prisão preventiva, sustentando excesso de prazo decorrente da ausência de recebimento válido da denúncia em razão de conflito de competência entre juízos estaduais, bem como insuficiência da fundamentação da decisão que reavaliou a custódia cautelar, com pedido subsidiário de aplicação de medidas cautelares diversas da prisão.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a duração da prisão preventiva, em contexto de conflito de competência ainda pendente de julgamento, configura excesso de prazo apto a caracterizar constrangimento ilegal; (ii) estabelecer se a decisão de manutenção da custódia cautelar apresenta fundamentação concreta e contemporânea suficiente para justificar a segregação preventiva.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O constrangimento ilegal por excesso de prazo somente se configura quando a demora processual é injustificada, devendo a análise observar as peculiaridades do caso concreto à luz do princípio da razoabilidade.

4. A ação penal apresenta elevada complexidade, com vinte e sete acusados, circunstância que justifica maior flexibilidade na aferição dos prazos processuais.

5. A instauração de conflito de competência entre os juízos envolvidos não evidencia desídia estatal, por constituir instrumento processual legítimo destinado à definição do órgão jurisdicional competente.

6. A própria defesa suscitou incidente relacionado à competência jurisdicional, o que afasta a alegação de demora atribuível exclusivamente ao Poder Judiciário.

7. O conflito de competência encontra-se em regular tramitação perante o Tribunal, já relatado e aguardando inclusão em pauta de julgamento, demonstrando perspectiva concreta de resolução da controvérsia.

8. A decisão de manutenção da prisão preventiva apresenta fundamentação idônea e reproduz fundamentos anteriormente reconhecidos como válidos por esta Corte em habeas corpus anterior impetrado em favor do mesmo paciente.

9. Os elementos dos autos indicam que o paciente exerce posição de liderança em organização criminosa voltada ao tráfico interestadual de drogas e à lavagem de capitais, circunstância que evidencia sua periculosidade concreta e a necessidade da custódia para garantia da ordem pública.

10. O uso de identidades falsas e a atuação em estrutura criminosa organizada demonstram risco à aplicação da lei penal e reforçam a necessidade da prisão preventiva.

11. A condenação recentemente confirmada em ação penal anterior por tráfico de drogas e associação para o tráfico, embora relacionada a fatos antigos, revela atuação criminosa com idêntico modus operandi e reforça o risco concreto de reiteração delitiva.

12. A participação em organização criminosa e a existência de registros criminais constituem elementos legalmente relevantes para a aferição da periculosidade do agente e para a preservação da ordem pública.

IV. DISPOSITIVO E TESE

13. Ordem denegada.

Tese de julgamento
:

1. O excesso de prazo na prisão preventiva não se configura quando a demora decorre da complexidade do processo e da tramitação regular de incidente de conflito de competência.

2. A instauração de conflito de competência não caracteriza desídia estatal e justifica o elastério dos prazos processuais em ações penais complexas.

3. A manutenção da prisão preventiva permanece legítima quando amparada em elementos concretos que evidenciam a liderança do agente em organização criminosa, o risco à aplicação da lei penal e a possibilidade de reiteração delitiva.

4. A condenação anterior por crimes da mesma natureza, recentemente confirmada, constitui elemento apto a reforçar a avaliação da periculosidade do agente e da necessidade da custódia cautelar.

Dispositivos relevantes citados
: CPP, arts. 282, § 6º, 312, caput, e § 3º, II e IV; Lei nº 11.343/2006, arts. 33 e 35.

Jurisprudência relevante citada
: TJES, HC nº 5017156-43.2025.8.08.0000, 1ª Câmara Criminal; STJ, RHC nº 221.929/RS, Rel. Min. Maria Marluce Caldas, Quinta Turma, j. 04.03.2026, DJEN 13.03.2026; STJ, RHC nº 119.406/DF, Rel. Min. Laurita Vaz, Sexta Turma, j. 10.12.2019, DJe 17.12.2019; STJ, AgRg no HC nº 850.798/TO, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, j. 16.10.2023, DJe 18.10.2023; STJ, AgRg no HC nº 1.027.498/SE, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, j. 24.09.2025, DJEN 29.09.2025.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5007502-95.2026.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: DELZENIL GOMES DE OLIVEIRA

COATOR: JUÍZO DA 1ª VARA CRIMINAL DE VIANA/ES

RELATOR(A):
RACHEL DURAO CORREIA LIMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. TRÁFICO INTERESTADUAL DE DROGAS. LAVAGEM DE CAPITAIS. PRISÃO PREVENTIVA. EXCESSO DE PRAZO. CONFLITO DE COMPETÊNCIA. AUSÊNCIA DE DESÍDIA ESTATAL. REAVALIAÇÃO DA CUSTÓDIA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

1. Habeas Corpus impetrado em favor de paciente preso preventivamente nos autos de ação penal que apura a prática dos crimes de organização criminosa, tráfico interestadual de drogas e lavagem de capitais. A defesa requer a revogação da prisão preventiva, sustentando excesso de prazo decorrente da ausência de recebimento válido da denúncia em razão de conflito de competência entre juízos estaduais, bem como insuficiência da fundamentação da decisão que reavaliou a custódia cautelar, com pedido subsidiário de aplicação de medidas cautelares diversas da prisão.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a duração da prisão preventiva, em contexto de conflito de competência ainda pendente de julgamento, configura excesso de prazo apto a caracterizar constrangimento ilegal; (ii) estabelecer se a decisão de manutenção da custódia cautelar apresenta fundamentação concreta e contemporânea suficiente para justificar a segregação preventiva.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O constrangimento ilegal por excesso de prazo somente se configura quando a demora processual é injustificada, devendo a análise observar as peculiaridades do caso concreto à luz do princípio da razoabilidade.

4. A ação penal apresenta elevada complexidade, com vinte e sete acusados, circunstância que justifica maior flexibilidade na aferição dos prazos processuais.

5. A instauração de conflito de competência entre os juízos envolvidos não evidencia desídia estatal, por constituir instrumento processual legítimo destinado à definição do órgão jurisdicional competente.

6. A própria defesa suscitou incidente relacionado à competência jurisdicional, o que afasta a alegação de demora atribuível exclusivamente ao Poder Judiciário.

7. O conflito de competência encontra-se em regular tramitação perante o Tribunal, já relatado e aguardando inclusão em pauta de julgamento, demonstrando perspectiva concreta de resolução da controvérsia.

8. A decisão de manutenção da prisão preventiva apresenta fundamentação idônea e reproduz fundamentos anteriormente reconhecidos como válidos por esta Corte em habeas corpus anterior impetrado em favor do mesmo paciente.

9. Os elementos dos autos indicam que o paciente exerce posição de liderança em organização criminosa voltada ao tráfico interestadual de drogas e à lavagem de capitais, circunstância que evidencia sua periculosidade concreta e a necessidade da custódia para garantia da ordem pública.

10. O uso de identidades falsas e a atuação em estrutura criminosa organizada demonstram risco à aplicação da lei penal e reforçam a necessidade da prisão preventiva.

11. A condenação recentemente confirmada em ação penal anterior por tráfico de drogas e associação para o tráfico, embora relacionada a fatos antigos, revela atuação criminosa com idêntico modus operandi e reforça o risco concreto de reiteração delitiva.

12. A participação em organização criminosa e a existência de registros criminais constituem elementos legalmente relevantes para a aferição da periculosidade do agente e para a preservação da ordem pública.

IV. DISPOSITIVO E TESE

13. Ordem denegada.

Tese de julgamento
:

1. O excesso de prazo na prisão preventiva não se configura quando a demora decorre da complexidade do processo e da tramitação regular de incidente de conflito de competência.

2. A instauração de conflito de competência não caracteriza desídia estatal e justifica o elastério dos prazos processuais em ações penais complexas.

3. A manutenção da prisão preventiva permanece legítima quando amparada em elementos concretos que evidenciam a liderança do agente em organização criminosa, o risco à aplicação da lei penal e a possibilidade de reiteração delitiva.

4. A condenação anterior por crimes da mesma natureza, recentemente confirmada, constitui elemento apto a reforçar a avaliação da periculosidade do agente e da necessidade da custódia cautelar.

Dispositivos relevantes citados
: CPP, arts. 282, § 6º, 312, caput, e § 3º, II e IV; Lei nº 11.343/2006, arts. 33 e 35.

Jurisprudência relevante citada
: TJES, HC nº 5017156-43.2025.8.08.0000, 1ª Câmara Criminal; STJ, RHC nº 221.929/RS, Rel. Min. Maria Marluce Caldas, Quinta Turma, j. 04.03.2026, DJEN 13.03.2026; STJ, RHC nº 119.406/DF, Rel. Min. Laurita Vaz, Sexta Turma, j. 10.12.2019, DJe 17.12.2019; STJ, AgRg no HC nº 850.798/TO, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, j. 16.10.2023, DJe 18.10.2023; STJ, AgRg no HC nº 1.027.498/SE, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, j. 24.09.2025, DJEN 29.09.2025.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

Composição de julgamento: Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Relator / Gabinete Des. LUIZ GUILHERME RISSO - MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES - Vogal / Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. LUIZ GUILHERME RISSO - MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuida-se de Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado em favor de
DELZENIL GOMES DE OLIVEIRA
em face de suposto ato coator imputado ao
JUÍZO DA 1ª VARA CRIMINAL DE VIANA/ES
, que mantém o paciente preso preventivamente nos autos da ação penal nº 5001136- 21.2025.8.08.0050.

Os impetrantes buscam a revogação da prisão preventiva, fundamentando-se, principalmente, na tese de excesso de prazo e na ausência de fundamentação contemporânea da decisão que a manteve.

Alegam que o paciente está custodiado desde 14 de julho de 2025 (há quase um ano) sem que a denúncia tenha sido validamente recebida por um juízo competente, em virtude de sucessivas decisões equivocadas sobre a competência jurisdicional entre os Juízos de Cariacica/ES e Viana/ES, resultando em um conflito de competência ainda pendente de julgamento pelo Tribunal de Justiça do Espírito Santo.

Sustentam que a decisão de reavaliação periódica da prisão foi genérica e não enfrentou fatos supervenientes, limitando-se a reproduzir argumentos abstratos sobre a gravidade do crime e a periculosidade do agente.

Questionam a utilização de uma condenação anterior por fatos ocorridos há mais de 13 anos (em 2013) como justificativa para o risco de reiteração delituosa, argumentando que tal dado carece de contemporaneidade para sustentar a segregação atual.

Argumentam que a manutenção da prisão sem uma previsão concreta para o início regular da ação penal configura constrangimento ilegal, transformando a medida cautelar em uma antecipação de pena.

Pugnam pela concessão liminar da ordem, a fim de determinar a soltura imediata do paciente ou, subsidiariamente, a aplicação de medidas cautelares alternativas previstas no art. 319 do CPP e, ao final, pela confirmação da decisão que vier a conceder a liminar vindicada.

Informações prestadas pela autoridade coatora (ID nº
19490369
).

Decisão de ID nº
19550481
, indeferindo o pedido liminar.

Parecer da Procuradoria de Justiça (ID nº
20057280
) opinando pela denegação da ordem.

É o relatório.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, trata-se de Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado em favor de
DELZENIL GOMES DE OLIVEIRA
em face de suposto ato coator imputado ao
JUÍZO DA 1ª VARA CRIMINAL DE VIANA/ES
, que mantém o paciente preso preventivamente nos autos da ação penal nº 5001136- 21.2025.8.08.0050.

Os impetrantes buscam a revogação da prisão preventiva, fundamentando-se, principalmente, na tese de excesso de prazo e na ausência de fundamentação contemporânea da decisão que a manteve.

Alegam que o paciente está custodiado desde 14 de julho de 2025 (há quase um ano) sem que a denúncia tenha sido validamente recebida por um juízo competente, em virtude de sucessivas decisões equivocadas sobre a competência jurisdicional entre os Juízos de Cariacica/ES e Viana/ES, resultando em um conflito de competência ainda pendente de julgamento pelo Tribunal de Justiça do Espírito Santo.

Sustentam que a decisão de reavaliação periódica da prisão foi genérica e não enfrentou fatos supervenientes, limitando-se a reproduzir argumentos abstratos sobre a gravidade do crime e a periculosidade do agente.

Questionam a utilização de uma condenação anterior por fatos ocorridos há mais de 13 anos (em 2013) como justificativa para o risco de reiteração delituosa, argumentando que tal dado carece de contemporaneidade para sustentar a segregação atual.

Argumentam que a manutenção da prisão sem uma previsão concreta para o início regular da ação penal configura constrangimento ilegal, transformando a medida cautelar em uma antecipação de pena.

Pugnam pela concessão liminar da ordem, a fim de determinar a soltura imediata do paciente ou, subsidiariamente, a aplicação de medidas cautelares alternativas previstas no art. 319 do CPP e, ao final, pela confirmação da decisão que vier a conceder a liminar vindicada.

Após regular instrução do
writ
, não vejo motivos para alterar o posicionamento externado ao apreciar o pedido liminar.

Conforme asseverado naquela oportunidade, esta eg. Corte já analisou o decreto constritivo emitido em face do paciente DELZENIL, ao apreciar o Habeas Corpus nº 5017156-43.2025.8.08.0000, oportunidade em que a eg. 1ª Câmara Criminal entendeu como válidos os fundamentos para a decretação e manutenção da prisão preventiva do paciente.

No referido julgamento, entendeu-se que a gravidade em concreto das condutas imputadas ao paciente evidenciam a sua periculosidade e, via de consequência, a necessidade da custódia para a garantia da ordem pública.

Isso porque o paciente DELZENIL teria uma posição de liderança na organização criminosa, sendo o
responsável pela coordenação logística da distribuição de vultosa quantidade de drogas entre diferentes estados da federação e pela coordenação da lavagem de capitais por meio de pessoas físicas e pessoas jurídicas.

Além disso, consignou-se que havia risco à aplicação da lei penal, uma vez que o paciente se valia de nomes falsos para dificultar a atividade policial e, além disso, há risco concreto de reiteração delitiva, considerando que foi recentemente condenado por tráfico de drogas e associação para o narcotráfico.

Por oportuno, confira-se a ementa do acórdão em questão:

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. TRÁFICO INTERESTADUAL DE DROGAS. LAVAGEM DE CAPITAIS. PRISÃO PREVENTIVA. GRAVIDADE CONCRETA DAS CONDUTAS. LIDERANÇA NA ORGANIZAÇÃO. CONTEMPORANEIDADE PRESENTE. PERICULOSIDADE DEMONSTRADA. REITERAÇÃO DELITIVA. MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS INSUFICIENTES. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

1. Habeas Corpus impetrado contra ato que mantém a prisão preventiva do paciente.

2. A defesa sustenta a ausência dos requisitos do art. 312 do CPP, alegando falta de contemporaneidade do decreto prisional, cessação das atividades criminosas em 2024 e inexistência de risco à ordem pública, à instrução criminal ou à aplicação da lei penal

3. Requer a revogação da prisão preventiva com imposição de medidas cautelares diversas e, ao final, a confirmação da liminar.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

4. Há três questões em discussão: (i) definir se a prisão preventiva do paciente está devidamente fundamentada em elementos concretos que demonstrem o periculum libertatis; (ii) estabelecer se a alegada ausência de contemporaneidade do decreto prisional compromete a validade da custódia; (iii) verificar se medidas cautelares diversas da prisão seriam suficientes para resguardar os fins do processo.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5. A prisão preventiva é cabível quando coexistem indícios suficientes de autoria e prova da materialidade (fumus commissi delicti) aliados à necessidade da medida para resguardar a ordem pública, a instrução criminal ou a aplicação da lei penal, conforme art. 312 do CPP.

6. No caso, há elementos concretos que demonstram a gravidade das condutas atribuídas ao paciente, apontado como líder de organização criminosa interestadual voltada ao tráfico de drogas e à lavagem de capitais, com uso de armas de fogo e identidades falsas, o que evidencia elevada periculosidade social.

7. A fundamentação das decisões que decretaram e mantiveram a prisão preventiva aponta a posição de comando do paciente na estrutura criminosa e a movimentação financeira expressiva por meio de pessoas físicas e jurídicas, caracterizando risco concreto de reiteração delitiva.

8. A alegação de ausência de contemporaneidade não prospera, pois o lapso temporal decorreu da complexidade das investigações policiais e do caráter permanente das condutas investigadas, conforme precedentes do STJ (AgRg no HC n. 850.798/TO).

9. A reincidência do paciente, anteriormente condenado por tráfico de drogas em processo oriundo da “Operação Madrugada”, reforça a necessidade da prisão para garantia da ordem pública, à luz do entendimento consolidado na jurisprudência (AgRg no HC n. 1.027.498/SE).

10. As medidas cautelares diversas da prisão mostram-se insuficientes diante da liderança exercida pelo paciente e da estrutura organizada e ramificada do grupo criminoso, sendo necessária a segregação cautelar para prevenir nova atuação ilícita.

IV. DISPOSITIVO E TESE

11. Ordem denegada.

Tese de julgamento:

1. A gravidade concreta das condutas, a liderança em organização criminosa e o uso de identidades falsas configuram periculum libertatis apto a justificar a prisão preventiva.

2. O decurso do tempo entre o fato e a decretação da prisão não afasta a contemporaneidade quando o lapso decorre da complexidade e do desenvolvimento da investigação.

3. A reincidência e o histórico de envolvimento com o tráfico de drogas reforçam a necessidade da prisão preventiva para garantia da ordem pública.

4. Medidas cautelares diversas da prisão são inadequadas quando a liberdade do agente representa risco concreto de reiteração delitiva.

Dispositivos relevantes citados: CPP, arts. 282, § 6º, e 312; Lei nº 12.850/2013, art. 2º, § 3º; Lei nº 11.343/2006, arts. 33, 35 e 40, V; Lei nº 9.613/1998, art. 1º; Lei nº 10.826/2003, art. 16; CP, arts. 297 e 304.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no RHC n. 220.364/MG, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, j. 24/09/2025, DJEN 29/09/2025; STJ, HC 212647 AgR, Rel. Min. André Mendonça, Segunda Turma, j. 05/12/2022, DJe 10/01/2023; STJ, AgRg no HC n. 850.798/TO, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, j. 16/10/2023, DJe 18/10/2023; STJ, AgRg no HC n. 1.018.351/MG, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 07/10/2025, DJEN 14/10/2025; STJ, AgRg no HC n. 1.027.498/SE, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, j. 24/09/2025, DJEN 29/09/2025.

No presente
writ
, os impetrantes alegam a ocorrência de excesso de prazo apto a caracterizar constrangimento ilegal, sob o argumento de que a denúncia não teria sido validamente recebida, uma vez que houve a instauração de conflito de jurisdição entre a autoridade coatora e o JUÍZO DA 1ª VARA CRIMINAL DE CARIACICA/ES.

De acordo com o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, o “
constrangimento ilegal por excesso de prazo só se configura quando a
demora for injustificada
, devendo ser aplicado o princípio da razoabilidade na análise das peculiaridades do caso concreto
” (RHC n. 221.929/RS, relatora Ministra Maria Marluce Caldas, Quinta Turma, julgado em 4/3/2026, DJEN de 13/3/2026).

No caso, trata-se de feito de elevada complexidade, contando com
27 (vinte e sete) réus
, o que, por certo, demanda um maior elastecimento dos prazos processuais.

O fato de ter sido instaurado um conflito de competência entre os JUÍZOS DE VIANA/ES e CARIACICA/ES não revela desídia na tramitação do feito, tratando-se de faculdade legitimamente conferida ao Magistrado, inclusive, pois a própria Defesa do paciente, igualmente, opôs exceção de incompetência, sob os mesmos fundamentos que foram utilizados para a instauração do incidente.

Logo, parece-me contraditória a alegação de excesso de prazo em virtude da instauração de um incidente processual que a própria Defesa deu causa.

Além do mais, o Superior Tribunal de Justiça já se manifestou no sentido de que a suscitação de conflito de competência,
per si,
não evidencia desídia na condução do feito:

RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. PRISÃO PREVENTIVA. REQUISITOS NÃO APRECIADOS PELO ACÓRDÃO IMPUGNADO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. EXCESSO DE PRAZO NA FORMAÇÃO DA CULPA. ATRASO QUE NÃO É EXACERBADO, TAMPOUCO INJUSTIFICADO. INSTRUÇÃO CRIMINAL ENCERRADA. SÚMULA N.º 52/STJ. TESE SUPERADA. RECURSO ORDINÁRIO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESSA EXTENSÃO, DESPROVIDO. 1. O Recorrente, Policial Militar, foi preso em 29/05/2019, por prisão preventiva decretada quando do recebimento da denúncia, no dia 17/12/2018, que lhe imputa a suposta prática do crime de organização criminosa, previsto no art. 2º, § 2º e § caput, 4º, inciso IV, da Lei n.º 12.850/2013. 2. A tese de falta de fundamentação no decreto da prisão preventiva não foi tratada pelo acórdão ora impugnado, o que impede o seu conhecimento pelo Superior Tribunal de Justiça, sob pena de indevida supressão de instância.
3. Os prazos indicados para o término da instrução criminal servem apenas como parâmetro geral, pois variam conforme as peculiaridades de cada processo, razão pela qual a jurisprudência uníssona os têm mitigado, à luz do Princípio da Razoabilidade. No caso não se vislumbra desídia estatal pois se trata-se de ação penal com diversos réus (dez), com patronos diversos. Além disso, foi suscitado conflito de competência, o que justifica um maior elastério na conclusão da fase instrutória.
4. Segundo as informações prestadas pelo Juízo de primeiro grau, o Ministério Público apresentou suas alegações finais em 25/10/2019 e as Defesas dos acusados já foram intimadas para manifestação, afastando o alegado excesso de prazo nos termos da Súmula n.º 52/STJ. 5. Recurso ordinário parcialmente conhecido e desprovido. (RHC n. 119.406/DF, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 10/12/2019, DJe de 17/12/2019.)

Outrossim, em consulta ao Sistema PJe desta Corte, pude verificar que o conflito de jurisdição instaurado (5005936-14.2026.8.08.0000) se encontra em regular tramitação, inclusive já tendo sido relatado e aguardando inclusão em pauta de julgamento, de modo que a questão afeta à competência jurisdicional se encontra em via de resolução.

No mais, em detida análise do ato coator (ID nº 19360650), não se vislumbra deficiência em sua fundamentação, tendo sido apontado fundamentos idôneos para a manutenção da prisão preventiva do paciente DELZENIL, os quais, inclusive, foram chancelados por esta Corte ao apreciar o Habeas Corpus supracitado.

Destaco que a utilização do histórico criminal do acusado, que ostenta condenação ainda não transitada em julgado nos autos nº 0012531-24.2013.8.08.0048, não se deu de forma de forma descontextualizada simplesmente para afirmar, de forma genérica, o risco de reiteração delitiva.

Apontou-se que, na referida ação penal, o paciente foi denunciado e condenado como incurso nas sanções dos arts. 33 e 35, ambos da Lei de Drogas, cuja condenação foi recentemente confirmada por esta eg. Corte.

Além disso, embora os fatos datam de mais de 10 (dez) anos, ressaltou-se que a referida ação penal também envolvia um esquema organizado de tráfico de entorpecentes, sendo que o paciente foi denunciado na companhia de outros
23 (vinte e três)
réus no âmbito da chamada “Operação Madrugada”.

Nota-se que, embora se trate de fato antigo, os crimes investigados são os mesmos, seguindo o mesmo
modus operandi
, uma vez que na referida ação penal DELZENIL seria o responsável pelo fornecimento de entorpecentes para outros núcleos de narcotraficantes, o que evidencia o risco concreto de reiteração delitiva.

Inclusive, conforme recente alteração no Código de Processo Penal, o fato de o paciente ser investigado por integrar ORCRIM e ostentar registros criminais em seu desfavor são elementos que evidenciam a periculosidade do agente e, e, via de consequência, a necessidade da custódia para a garantia da ordem pública, consoante previsão do art. 312, § 3º, II e IV, do CPP:

Art. 312 (...)

§ 3º Devem ser considerados na aferição da periculosidade do agente, geradora de riscos à ordem pública:

II – a participação em organização criminosa;

(...)

IV – o fundado receio de reiteração delitiva, inclusive à vista da existência de outros inquéritos e ações penais em curso.

Ante o exposto,
DENEGO
a ordem.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto da E. Relatora para denegar a Ordem.

É como voto.